Tribunal: TCU
Processo: 040.403/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação em que se requer a realização de procedimento fiscalizatório na Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte  CAERN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia a Solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Styvenson Valentim, com base no art. 71 da Constituição Federal/1988, visando à realização de procedimento fiscalizatório Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte - CAERN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do requerimento como Solicitação de Informação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 4o, inciso VII, alínea b , da Resolução-TCU 249/2012; 9.2. enviar ao Exmo Sr. Senador da República Styvenson Valentim cópia deste acórdão, juntamente com o relatório e proposta de deliberação que o fundamentam, bem assim do relatório de fiscalização do Fiscobras 87/2019 e do Acórdão 2558/2019-TCU-Plenário , referentes à auditoria do TCU na CAERN; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão ao relator do TC- Processo 008.031/2019-3 (Fiscobras 89/2019), Ministro-Substituto Weder de Oliveira, para que S. Exa adote as providências que entender cabíveis em relação ao fornecimento de cópias do processo sob a sua relatoria; 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.